Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-28.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018077-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO CONCLUÍDA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas
de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente se observado o princípio da razoabilidade
.

Não compete ao Tribunal a realização de prognóstico em relação ao futuro regime a ser aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo Juízo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Os
impetrantes
relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia
8
.8.2018
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), no bojo da denominada “
Operação Red Money
” (ação penal n. 31526-46.2018.811.0042 – Código 540068).

Afirmam que a denúncia foi oferecida e a defesa, com o fim da instrução criminal, apresentou tempestivamente as alegações finais, em data de 26.7.2021.

Destacam que a prisão preventiva do paciente supera 3 anos, sem que haja a conclusão da ação penal, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, pois, ainda que se trate de causa com certa complexidade, a custódia já caracteriza cumprimento antecipado da pena.

Asseveram que a ação penal ainda não foi concluída por razões que não se podem imputar ao acusado, motivo pelo qual conclui que está configurado o constrangimento ilegal, o que justifica a sua imediata soltura e que
“considerando a pena máxima prevista para o crime lavagem de capitais (10 anos) e ORCRIM (08 anos), se condenado fosse, cumprindo 1/6 da pena (prática criminosa anterior a edição da Lei 13.964/2019 que alterou o artigo 112 da LEP), o paciente precisaria ficar recolhido pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, ou seja, por 03 (três) anos.”
E
“no caso concreto, o paciente encontra-se preso há 03 (três) anos e 02 (dois) meses – tempo suficiente à obtenção da progressão de regime caso condenado fosse a reprimenda corporal máxima”
(Id. 104834952, p. 10).

Finalmente, alegam que no
“quadro fático processual não mais existe razão de ser para o presente decreto prisional, seja porque a prisão viola o princípio da duração razoável do processo, seja porque viola o princípio da isonomia processual, seja porque viola o princípio da homogeneidade ou, ainda seja porque se esvaiu toda a necessidade de sua manutenção, uma vez que os fundamentos que outrora o autorizaram, já não mais persistem”
(Id. 104834952, pp. 12-13).

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para
determinar a imediata libertação da paciente
,
expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor
. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 104834952, pp. 1-14).

A impetração veio instruída com a documentação de Id.

104834953 a 104834967.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido (
Id. 105176490, pp. 1-3).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 106218960, pp. 2-9).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS - CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - OPERAÇÃO RED MONEY – COMANDO VERMELHO – CV-MT - OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA AUTOMÁTICA E ESTRITAMENTE ARITMÉTICA, ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS EXIGÊNCIAS NATURAIS IMPOSTAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO - A REALIDADE PROCESSUAL AFASTA A ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO JUÍZO NO IMPULSO PROCESSUAL, MALGRADO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE, A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, EVENTUAL ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO FEITO RESTA SUPERADA – SÚMULA 52 -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 106568958, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, os impetrantes objetivam o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
,
sustentando o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, no âmbito da “
Operação Red Money
”, que culminou com a decretação da prisão preventiva de 94 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, diante da existência de indícios razoáveis da autoria e materialidade dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

É importante consignar inicialmente que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Peço vênia para transcrever parte das informações da autoridade apontada como coatora:

“(...)

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, primeiramente, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal n. 31526-46.2018.811.0042 - COD. 540068 - Operação “Red Money”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face de FÁBIO MARQUES APARECIDO DO NASCIMENTO e outros 23 (vinte e três) denunciados, diante da materialidade e da existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro e Associação para Tráfico de Drogas.

No que se refere a Prisão Preventiva, consigno que em 02.08.2018, nos autos do Incidente n. 25901-31.2018.811.0042 - COD. 534159, o Magistrado que presidia o feito, em consonância com o Ministério Público, proferiu decisão decretando a prisão do Paciente FÁBIO MARQUES APARECIDO DO NASCIMENTO, bem como dos demais representados, para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação cm conjunto de todos indiciados que colaboram EFETIVAMENTE para o fortalecimento da facção criminosa COMANDO VERMELHO, através de movimentação de recursos financeiros oriundo do tráfico de drogas, roubo, estelionato, extorsão e outros delitos, conforme decisão anexa.

O Mandado de Prisão expedido em desfavor de FÁBIO MARQUES APARECIDO DO NASCIMENTO foi cumprido em 08.08.2018.

Consta dos autos que o Paciente FÁBIO MARQUES APARECIDO DO NASCIMENTO seria, em tese, urna das principais lideranças do CV no Estado de Mato Grosso (disciplina final do Estado).

In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação do Paciente, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho - CVMT.

Ademais, a prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, bem como na conduta, em tese, externada pelos acusados, consistente na violência em que o grupo vinha exercendo com vias de fortalecer o âmbito de atuação da facção.

Outrossim, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
,
idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95. 024/SP, rei. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, D.Je 20/2/2009).

No que se refere ao andamento da Ação Penal código n. 540068, passo a descrever os principais atos realizados por este Juízo.

O Ministério Público ofereceu a denúncia nos autos n. 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068) em face do Paciente FÁBIO MARQUES APARECIDO 130 NASCIMENTO e outros 112 acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, diante da materialidade e da existência de indícios razoáveis de autoria dos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro e Associação para Tráfico de Drogas.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 13.11.2018
, ocasião em que, diante da quantidade de réus, foi determinado o desmembramento do processo seguindo a divisão realizada pelo Ministério Público Estadual que apresentou a peça acusatória em três peças autônomas, do qual ocasionou a distribuição das Ações Penais 46373-07.2018.811.0042 - COD. 552537 e 43826-40.2018.8.11.0042 - COD. 552538, permanecendo o Paciente como réu da Ação Penal no 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068).

Ressalta-se, que a peça acusatória foi dividida em três núcleos de atuação, sendo que o Paciente FÁBIO MARQUES APARECIDO DO NASCIMENTO foi denunciado no Núcleo de Arrecadação Financeira do Comando Vermelho do Mato Grosso.

O Paciente FÁBIO MARQUES APARECIDO DO NASCIMENTO, foi denunciado corno incursos no artigo 2°, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1º, §§ 1º, II, e 4º, da Lei n. 9.613/1998, c.c. art. 29 do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Citados os acusados e tendo suas defesas apresentado as Respostas à Acusação, em 10.08.2020,
em consonância com a manifestação ministerial, REJEITEI as preliminares arguidas e diante da prorrogação do fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID- 19 (Portaria-Conjunta 399/2020/TJMT), bem corno da autorização para realização de audiências por videoconferência (Provimento 15/2020/CGJMT), por se tratar de processo com réus presos, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 01, 02, 08, 09 e 10 de setembro de 2020, às 14 horas.

Ressalto que o Paciente FÁBIO APARECIDO MARQUES NASCIMENTO foi interrogado em 08.09.2020.

Além disso, destaco que a instrução processual já foi finalizada, as defesas foram intimadas para se manifestarem na fase do art. 402 do CPP, sendo que em
09.11.2020, foi certificado o decurso do prazo para as partes requererem diligências.

Consigno, que as defesas de 06 (seis) réus requereram diligências.

Assim, considerando as diligências requeridas pelas partes, em 03.12.2020, DETERMINEI a juntada da cópia da sentença dos autos no. 5281-13.2018.811.0037 Código: 212571 (Operação Insurgentes), conforme solicitado pela defesa de. THAMER DE SOUZA PEREIRA - ref. 88.

De igual modo, DETERMINEI a juntada da cópia das sentenças da Operação Insurgentes, formulada pela defesa de DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES e GLEISON DA CRUZ PEREIRA - ref. 89 e pela defesa ANA MARIA TAVEIRA - ref. 90, se porventura não fosse a mesma dos autos COD. 212571.

DETERMINEI, também, que se oficiasse ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, para encaminhar cópia integral da sentença condenatória proferida nos autos de numeração única: 5377-28.2018.0037, Código: 212778, a fim de cumprimento das diligências na fase do art. 402, do CPP, pela defesa do acusado FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO.

DETERMINEI, ainda, que a Gestora certificasse quanto ao fato relatado acerca dos CDs disponibilizados à Defesa de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, conforme discorrido na ref. 110 e a INTIMAÇÃO do acusado FABIO JUNIOR BATISTA PIRES para constituir nova defesa, ou ainda, para manifestar se desejava ser assistido pela Defensoria Pública, em razão de sua defesa ter renunciado aos poderes que haviam lhe sido outorgados.

Por fim, DETERMINEI que a Sra. Gestora promovesse a disponibilização dos autos físicos em cartório, consoante dispõe a Portaria n. 025/2020-DF, uma vez que a serventia deste Juízo se encontrava com o quantitativo de servidores reduzidos (art. 1º - Portaria 025/2020-DF), não sendo possível a disponibilização de todas as mídias em tempo exíguo ao requerido pelas defesas (Refs. 82, 87, 88 e 110).

Ressalto que o Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 14.06.2021.

Importante consignar, que a defesa do Paciente FÁBIO APARECIDO apresentou as Alegações Finais em 27.07.2021.

Por fim,
informo que finalizada a apresentação das Alegações finais pelas defesas dos 16 (dezesseis) acusados, em 04.10.2021, os autos da Ação Penal código n. 540068, vieram conclusos para prolação da sentença que os autos, a qual será proferida o mais breve possível.

Quanto a alegação de excesso de prazo, primeiramente se extrai dos autos que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (...)”
(Id.
106218960, pp. 2-9).

Diante do acima transcrito, sem embargo do respeitável ponto de vista dos impetrantes, não verifico a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público.

Por oportuno, enfatizo que, conquanto o paciente esteja preso desde o dia 8.8.2018, a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus, da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, da insistência na oitiva de testemunhas faltantes, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal (...)
” (STJ –
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Além disso, urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

In casu
, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente diante da excepcionalíssima situação da saúde pública mundial vivenciada, razão pela qual o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1º E §4º, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas. No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por derradeiro, inviável o acolhimento da tese defensiva de ofensa ao princípio da homogeneidade, haja vista que não compete a este Colegiado, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, em caso de condenação, o que só será possível após o regular trâmite processual.

Por fim, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, como muito bem assentou o ilustre Parecista:
“as circunstâncias do delito e a periculosidade social do agente [“suposta participação da liderança do Comando Vermelho, com relevância na coordenação de crimes e prioridade na percepção de lucros ilícitos”] evidenciam insuficiência das providências menos gravosos. (STJ, HC 619834/MT, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, julgado em 26/08/2021)”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

Recomendo, contudo, que a autoridade judiciária apontada como coatora empreenda os esforços necessários para, com maior brevidade, providencie a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021